Tribunal: TJDFT
Processo: 0745435-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745435-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARA ROBERTA GONÇALVES DOS SANTOS NEVES RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. ÔNUS DA PROVA. MISERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A prolação de sentença, que indefere a petição inicial e condena a parte em custas, na pendência do julgamento de agravo de instrumento, o qual pleiteia a gratuidade de justiça, não prejudica este recurso. 2. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 6. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e o recebimento de salário bruto em valor considerável, não condizem com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 7. A inexistência de comprovação de gasto irremediável insustentável para que alcance as benesses da gratuidade, bem como ausentes os documentos que pudessem comprovar a miserabilidade alegada, não revela a existência de probabilidade do direito invocado. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, bem como à Lei 1.060/50, em sua integralidade, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta que a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício. Discorre sobre o Tema 1.178 do STJ. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do TJDFT e TJRS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). A corroborar: AREsp n. 2.495.049, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 01/03/2024. Ademais, é “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). No mesmo sentido, veja-se o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, e à Lei 1.060/50, bem como quanto ao dissídio jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da não concessão do benefício da gratuidade de justiça, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 6. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.404.028/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024), o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Outrossim, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial"" (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). Além disso, "Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.498.017/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003